Tribunal: STF
Processo: Ext 1000
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-22
Data de publicação: 2007-03-22

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
   INEXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL. PROMESSA DE RECIPROCIDADE EM
   CONDIÇÕES DE SER CUMPRIDA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA
   BRASILEIRA. INEXISTÊNCIA. ART. 85, § 1º, DA LEI 6.815/80.
   INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE DO
   EXTRADITANDO. CONFIRMAÇÃO PERICIAL. FAMÍLIA NO BRASIL. SÚMULA
   421. XENOFOBIA. INCONSISTÊNCIA. TRADUÇÃO OFICIAL. IMPUGNAÇÃO.
   IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DEFERIDO.
1. O pedido de extradição foi
   formalizado nos autos, com mandado de prisão que indica
   precisamente o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos
   fatos delituosos atribuídos ao extraditando, transcrevendo os
   dispositivos legais da ordem jurídica alemã pertinentes ao caso.
   Observados os requisitos do art. 77 da Lei n° 6.815/80.
2. A
   ausência de tratado bilateral sobre extradição entre o governo
   requerente e o Brasil é superada pela promessa de reciprocidade
   formalizada nos autos, cujo cumprimento não encontra óbice
   legal.
3. O crime de tráfico internacional de entorpecentes
   teria sido executado no Brasil e na Alemanha, com suposto domínio
   final do fato pelo extraditando, o que exclui a exclusividade da
   competência da Justiça Brasileira. Ademais, não foi instaurado
   qualquer procedimento para sua apuração no Brasil.
   Precedentes.
4. Não é inconstitucional a limitação dos temas
   passíveis de alegação no processo extradicional (art. 85, § 1º,
   da Lei n° 6.815/80), tendo em vista que, nesta modalidade
   processual, não se julga o mérito da acusação, mas apenas a
   possibilidade de seu julgamento pelo Estado Requerente.
   Precedentes.
5. A alegação de homonímia foi infirmada por laudo
   pericial, que constatou ser o extraditando a mesma pessoa
   procurada pelo Estado Requerente.
6. Existência de família no
   Brasil não é obstáculo à extradição, conforme pacífico
   entendimento da Corte. Súmula n° 421.
7. A alegação de suposta
   xenofobia praticada pela Justiça da Alemanha contra árabes, bem
   como a afirmação de que a tradução oficial dos documentos para o
   português não foi fidedigna, não encontram respaldo nos autos,
   baseando-se apenas na opinião da própria defesa.
8. Extradição
   deferida.
9. O tempo de prisão do extraditando no Brasil, por
   força do presente pedido, deve ser contabilizado para efeito de
   detração, no eventual caso de condenação na Alemanha.